Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702524-49.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMTEL CONTABIL LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Em petição protocolada sob o ID 77855491, o Distrito Federal, por intermédio de sua Procuradoria-Geral – Procuradoria do Meio Ambiente, Patrimônio Urbanístico e Imobiliário (PROMAI), informou a esta Relatoria que o processo de origem no 0739852-44.2025.8.07.0001 foi objeto de sentença proferida após a interposição do presente agravo de instrumento, a qual foi proferida em 06/10/2025. (ID 252461967, autos originários). Sabe-se que o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil1. Assim, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Isso porque foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto, com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator